Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705829-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS PROCOPIO VIEIRA FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da respeitável sentença recorrida, verbis: “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por CARLOS PROCÓPIO VIEIRA FREITAS em face de ato praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. O impetrante pretende ter assegurado seu direito líquido e certo referente a aprovação na prova prática de digitação do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, pois teria atingido todos os critérios objetivos do Edital. Narra o impetrante que teria sido aprovado na prova objetiva e subjetiva para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, sendo submetido à prova prática de digitação, etapa prevista no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019. Nesta fase teria digitado ‘número de toques brutos (NTB): 1721’, ‘número de erros (ERROS): 29’, o ‘número de toques líquidos por minuto (NTL): 163,4’, segundo o espelho divulgado pela Banca responsável pelo certame. Pelo cálculo utilizado pela banca, considerando o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) de 478,5, sua média teria ficado em 5,84. Aponta a primeira ilegalidade referente a, somente no dia da prova prática, os candidatos teriam sido avisados que o texto poderia ser digitado novamente, embora não constasse em nenhum edital que texto poderia ser digitado mais de uma vez. Além disso, aponta que somente com a disponibilização do ‘espelho’ de prova, teria vislumbrado que o parâmetro utilizado para o MNTL (maior número de toques líquidos) era de 478,5, supostamente obtido pela soma dos toques líquidos do melhor digitador de todos os textos repetidos por ele. Aduz a ilegalidade e violação ao princípio da vinculação ao edital, quando a banca arbitrariamente e sem previsão legal teria permitido que uma quantidade superior à prevista no instrumento vinculatório fosse digitada. Afirma que com a omissão da pontuação máxima que poderia ser alcançada e a vinculação das notas dos candidatos a do MNTL teria gerado uma condição pautada em um evento futuro e incerto, que viola o edital, a legislação (em especial o art. 32, § 4o da Lei 4.949/2012), e até mesmo, a Constituição. Em sede liminar, pede que seja determinado o retorno do impetrante ao concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de Escrivão de Polícia, para prosseguir nas demais etapas. No mérito, requer a concessão da segurança para que seja considerado APTO na prova de digitação do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, para o Cargo de Escrivão de Polícia, posto que teria atingido os critérios estabelecidos, com a conseguinte convocação para as demais fases, bem como a sua nomeação e posse, em caso de aprovação nas fases do certame, respeitada a ordem classificatória. Com a inicial vieram documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID 124337473). O impetrante opôs embargos de declaração (ID 124364995), o qual foi acolhido para DEFERIR a gratuidade de justiça em favor do impetrante (ID 124437619). O DISTRITO FEDERAL requereu o ingresso no feito e apresentou defesa (ID 125454666). Há nos autos informação da interposição de agravo de instrumento pelo impetrante (ID 126141377). A autoridade coatora prestou informações (ID 126462427)”. Acrescente-se que, pela sentença referida, denegou-se a segurança. Ainda, registre-se que o agravo de instrumento no 0715013-60.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão denegatória da liminar, no qual fora deferida a antecipação da tutela recursal para assegurar a participação do impetrante nas demais fases do concurso, veio a ser julgado prejudicado após a prolação da sentença. Nas suas razões, o apelante alega, em síntese, violação ao edital convocatório, em razão de ter sido permitida aos candidatos a digitação do mesmo texto da prova prática de digitação por mais de uma vez, possibilitando que o Número Máximo de Toques Líquidos - NMTL viesse a ser superior ao máximo que seria possível em caso de digitação, por uma única vez, do texto contendo aproximadamente dois mil (2.000) caracteres. Pontua que, como o NMTL, obtido por candidato que digitou o texto por mais de uma vez, faz parte da equação que define as notas individuais de todos os candidatos, acabou sendo prejudicado em sua nota final. Pede, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo, de modo a restabelecer a decisão liminar proferida no agravo de instrumento e permitir a continuidade de sua participação no certame. Contrarrazões pelo não provimento do apelo. Embora prevento o eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, o recurso foi distribuído ao eminente Desembargador Fernando Habibe, ante o afastamento daquele, à época da redistribuição (certidões de IDs nos 3699454 e 36704900). Por petição apresentada em 05/10/22, o apelante reitera a necessidade de apreciação urgente do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente apelo, ante a proximidade da avaliação psicológica, prevista para ocorrer em 09/10/22, sendo que, apesar de ter sido anteriormente convocado, não consta informação sobre o local e horário de sua avaliação, a sugerir que tenha sido excluído do certame em virtude da sentença denegatória e consequente perda de objeto do agravo de instrumento anterior (ID no 40044718). Autos conclusos em substituição legal (art. 82, § 2o, do RITJDFT). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, na exata dicção do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Por sua vez, o novo código instrumentário instituiu, em seu artigo 1.012, § 3°, inciso II, a possibilidade de se formular pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do parágrafo 1° do mencionado artigo, através de requerimento dirigido ao Relator, após a distribuição da apelação — este, o caso em análise —, devendo-se, para tanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou que, sendo relevante a fundamentação, há risco de dano grave ou de difícil reparação – requisitos dispostos no parágrafo 4o. Assim, se é certo, por um lado, que o recurso de apelo interposto contra a sentença que revoga a tutela provisória dever ser processado, como regra, apenas no efeito devolutivo, não é menos certo, por outro lado, que casos há em que essa regra deve ser excepcionada, para que o apelo seja processado também no efeito suspensivo, sobretudo quando estiver configurada hipótese concreta de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto à existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao requerente, uma vez que, a despeito de ter sido convocado para a etapa de avaliação psicológica, com amparo na liminar então concedida no AGI no 0715013-60.2022.8.07.0000, não obteve acesso às informações quanto ao local e horário de sua participação em tal etapa do certame. Além disso, e a despeito das tentativas de contato, o apelante e sua advogada não lograram obter informações seguras que confirmem a sua participação na etapa do certame, a evidenciar a provável exclusão em decorrência da sentença denegatória, conforme declinado na petição em exame. Portanto, a frustração de tal etapa do certame inviabilizaria o prosseguimento do candidato, evidenciando o risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, quanto à relevância da argumentação recursal, registre-se que, a despeito da recenticidade do tema e da ausência de consolidação do entendimento por decisões colegiadas, há diversos pronunciamentos unipessoais dos Desembargadores deste egrégio Tribunal em sentido favorável à pretensão recursal, inclusive deste Julgador que ora atua em substituição legal1, além daquela proferida no agravo de instrumento relativo ao caso concreto e outras mencionadas pelo apelante (IDs nos 36668632 a 36668625). No âmbito colegiado, confira-se, ainda, o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL. PROVA PRÁTICA. CRITÉRIO. CORREÇÃO. ILEGALIDADE. CANDIDATO. PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. A interferência do Poder Judiciário nos critérios de correção da banca examinadora somente será admitida quando se tratar de aferir a legalidade do edital e o exato cumprimento das regras nele previstas. Compete ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas em edital de concurso público e dos atos praticados na realização do certame. 2. A ausência de previsão editalícia sobre a possibilidade de digitação do texto mais de uma vez pelo candidato enseja o reconhecimento do equívoco no maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado pela banca examinadora no cálculo da nota correspondente à prova prática. 3. A adoção do número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) tido como correto assegura a permanência no certame apenas dos candidatos que obtiveram a nota mínima prevista no item 12.5.5 do edital. 4. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1437155, 07150802520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJE: 21/07/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se que, no caso concreto, o apelante obteve Número de Toques Líquidos por Minuto - NTLM de 160,40 (cento e sessenta vírgula quarenta), ou seja, superior ao critério eliminatório mínimo, que era de cem (100) (IDs nos 36668618 e 36668621, pág. 19). Assim, embora a sua nota final tenha sido inferior à mínima, tal se deu em razão de a fórmula de cálculo levar em consideração o NTLM apurado com base no critério que, em análise prefacial, se considera destoante do edital convocatório. Por conseguinte, presente a relevância da argumentação recursal, a respeitável sentença recorrida deve ser suspensa até ulterior apreciação do Colegiado. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para, atribuindo duplo efeito à apelação interposta, fazer ressurgir, por conseguinte, a decisão antecipatória da pretensão recursal proferida no AGI no 0715013-60.2022.8.07.0000 (ID no 35701657 daqueles autos), determinando a permanência do requerente no concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira da PCDF, até o julgamento final de mérito da apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Em substituição legal 1. AGI no 0714165-73.2022.8.07.0000, 4a Turma Cível, Relator Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado prejudicado; AGI no 0712641-41.2022.8.07.0000, 4a Turma Cível, Relatora Desa. Lucimeire Maria da Silva; AGI no 0713830-54.2022.8.07.0000, 2a Turma Cível, Relator Des. Alvaro Ciarlini, ainda não julgado em definitivo.